Tribunal: TJES
Processo: 5001995-44.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-44.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE LIRA MIRANDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de internação compulsória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência judicial e da inexistência de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que o dever de pagar os honorários sucumbenciais é imputável a quem tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

A inexistência de comprovação nos autos de qualquer pedido ou negativa administrativa demonstra que o Estado não deu causa à necessidade de utilização das vias judiciais.

O ente estatal não apresentou oposição meritória à pretensão autoral, tendo dado imediato cumprimento à ordem liminar e limitado sua contestação a matérias preliminares (impugnação ao valor da causa e incompetência), o que configura ausência de resistência.

A ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença id 15094346, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, em ação de internação compulsória ajuizada por
ELIANE LIRA MIRANDA
, condenou o ora recorrente a disponibilizar tratamento psiquiátrico à favorecida
INGRID LIRA DA SILVA
.

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, pois, além de ser recurso tempestivo e cabível, verifica-se a legitimidade do recorrente e seu interesse recursal, dado que, na origem, foi sucumbente. Inexistem, ademais, fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer.

O mérito recursal se restringe a definir se foi correta a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De pronto, verifico que merece reforma a sentença vergastada
.
Explico.

Registrou-se na sentença que o Estado do Espírito Santo, ora Apelante, “apresentou resposta sob o id n. 30047554 e alegou impugnação ao valor da causa e incompetência absoluta da Fazenda Pública”.

De fato, em sua contestação id 15094321, o ora Apelante se
limitou a impugnar o valor da causa e a pleitear a consequente remessa dos autos à Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.
Não apresentou, assim, qualquer oposição meritória
- tendo dado imediato cumprimento à ordem liminar proferida. Daí não haver falar em resistência às pretensões autorais e na consequente sucumbência.

É certo veicular o princípio da causalidade que o dever de pagar os honorários sucumbenciais é imputável a quem tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se a inexistência da comprovação de qualquer pedido ou negativa administrativa à internação pretendida, do que se extrai não ter o Estado do Espírito dado azo à necessidade de utilização das vias judiciais para se fazer cumprir direito cujo exercício tenha sido indevidamente impedido.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.
No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma
não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais
. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, não tendo o ente estadual dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicial ou administrativamente, descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o capítulo da sentença recorrida que condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, isentando-o do encargo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)